Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003294-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAULO HENRIQUE TRINDADE DA SILVA - CPF: 441.583.448-59 (PACIENTE), DENIZE FERREIRA ALVES - CPF: 049.792.391-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE TRINDADE DA SILVA - CPF: 441.583.448-59 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003294-31.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PAULO HENRIQUE TRINDADE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS

– SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUSCITADA DESISTÊNCIA TÁCITA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – NOVA PRISÃO DECRETADA COM BASE NA REITERAÇÃO DELITIVA – POSSIBILIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Há abdicação das medidas protetivas pela restauração da convivência entre a vítima e o agressor, visto se tratar de direito público disponível.

Imperativa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, baseada na reiteração da violência doméstica, notadamente
pela gestação da vítima e pelo recente descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003294-31.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: PAULO HENRIQUE TRINDADE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Paulo Henrique Trindade da Silva
, preso preventivamente pelo descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante afirma que a prisão preventiva foi decretada com violação ao artigo 313, incisos I e III, do CPP, visto ter havido desistência tácita das medidas protetivas deferidas anteriormente.

Argumenta que o paciente afirmou que voltou a residir com sua companheira desde que teve sua liberdade provisória concedida, de modo que abriu mão delas.

Sustenta ser inidônea a decisão que decretou a constrição, mormente pela máxima excepcionalidade da prisão preventiva, especialmente em tempos de pandemia.

Ao final, almeja a concessão da ordem em favor do paciente.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 78035983).

A autoridade da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças prestou informações (id. 78622483).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 79147546).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que, no dia 11.02.2021, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Ao chegarem no local, a equipe foi recebida por
Paulo Henrique,
que negou ter agredido sua companheira, está grávida de 02 meses.

Inicialmente, a vítima relatou que as agressões foram apenas verbais, todavia, na delegacia os agentes observaram “
em seus braços e parte de seu tórax vários hematomas, que a mesma, mais calma, atribuiu ao seu convivente
” (B.O. n. 2021.38996 – id. 77893489 - Pág. 27).

Ainda de acordo com as informações preliminares, realizadas pela Politec, foi constatada a presença de lesões corporais na vítima (id. 77893489 - Pág. 41).

Há também nos autos representação criminal realizada pela ofendida (id. 77893489 - Pág. 15).

O juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:

“
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, ao que parece, não é a primeira vez que, in tese, teria ocorrido agressão por parte do custodiado, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Ademais, importante ressaltar que foi deferida medida protetiva para a vítima em 20/01/2021 nos autos de 1000363-43.2021.8.11.0004 e o custodiado não as cumpriu, portanto, inexiste cautelar diversa da prisão.

Importante ainda resguardar a incolumidade física e psíquica da ofendida, que está gestante.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente, afinal no âmbito da violência doméstica as relações são, cometendo outro crime contra a vítima, ainda mais considerando que, in tese, a medida protetiva foi descumprida pelo custodiado. Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
” (id. 77893489 - Pág. 56-57).

A despeito das alegações contidas na inicial, consigno que não há vício a ser reparado na decisão impugnada, que aponta elementos concretos que fundamentam a essencialidade da medida mais gravosa, notadamente pela gestação da vítima e pela
reiteração das agressões.

A despeito de opiniões em contrário defendo o entendimento de que as medidas cautelares impostas constituem direito disponível da vítima, de modo que abdica delas quando restaura a convivência com o agressor.

Entretanto, isso não significa que não se possa decretar novamente a prisão do agente se ele
reitera
nas agressões. A prisão, nessa situação, não se dá pelo descumprimento das medidas protetivas, mas pela reiteração da violência doméstica, para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima.

É a hipótese em julgamento.

Ainda que seja verdadeira a afirmação de que o casal se reconciliou, certo é que o paciente
reiterou
na conduta agressora, desrespeitando o estado gravídico da vítima, pondo em risco a integridade do bebê.

É o que basta para se mantê-lo clausurado.

Em relação à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, registro que, na estreita via adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o
quantum
de pena a ser aplicado, caso sobrevenha sentença condenatória, visto que tal exame somente poderá ser realizado pelo juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados.

Ademais, a prisão decretada não tem caráter de pena, mas de
proteção à integridade física e psíquica da vítima
, tão necessária no período de gestação.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Paulo Henrique Trindade da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021